Tribunal: TJES
Processo: 5030630-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030630-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REABILITAÇÃO MILITAR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO Nº 254-R DE 11 DE AGOSTO DE 2000. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO REQUISITOS LEGAIS. REABILITAÇÃO DE UMA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5030630-14.2022.8.08.0024

Recorrente: JOSE ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6398998).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSE ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a Sentença foi omissa quanto a aplicação do princípio da isonomia, uma vez que foi juntado aos autos documento que comprova que a reabilitação foi aplicada a outro militar;
b)
que inexiste norma que não autorize a reabilitação a militar que se encontra na reserva;
c)
que a análise da reabilitação deve ser feito de forma individualizada;
d)
que o Legislador deve aplicar as normas do Decreto nº 254-R de 2000 para o caso, bem como observar a extinção da punibilidade prevista no art. 50 a qual tem normas específicas para prescrição;
e)
que pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus ao direito de Reabilitação Militar previsto no Decreto nº 254-R de 11 de agosto de 2000.

Inicialmente informo que apesar da Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020 ter revogado o Decreto nº 254-R de 11 de agosto de 2000, é necessário analisar a situação com base na lei que era aplicável à época dos fatos.

A reabilitação prevista no Decreto nº 254-R de 11 de agosto de 2000 é caracterizada como o direito que o Militar do estado do Espírito Santo tem de ter as averbações e sanções disciplinares apagadas de seu registro a fim de que seja mantido o sigilo das mesmas.

Art. 66 – Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar

A legislação estadual prevê alguns requisitos para que a mesma seja concedida.

Prazos da reabilitação

Art. 67 – A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar:

I – 05 (cinco) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como gravíssima;

II – 04 (quatro) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como grave;

III – 03 (três) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como média;

IV – 02 (dois) ano, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como leve;

Nesse ponto é imprescindível estabelecer as diferenças entre os institutos da
reabilitação
e da
prescrição
, pois no primeiro a consequência prática é que são apagados do registro funcional do Militar Estadual as averbações disciplinares, diferente do que ocorre no segundo caso, no qual a pena se inexequível dado o transcorrer do prazo prescricional.

Constam os registros funcionais do recorrente as seguintes anotações as quais a parte pretende extirpar:

Prisão – Boletim interno nº 054 do 1º BPM, datado de 14/07/1988;

Repreensão – Boletim Interno nº 004 do 1º BPM, datado de 22/06/89;

Prisão - Adtº 040 da DP, datado de 27/05/93;

Prisão – Adtº 017 da DP, datado de 29/02/1996;

Prisão – Adtº 042 da DP, datado de 04/06/1996;

Prisão – Adtº 088 do 1º BPM, datado de 19/11/1996;

Detenção – PAD-RS – BI nº 012 do 1º BPM, datado de 22/03/2001;

Detenção – BI nº 012 do 1º BPM, datado de 22/03/2001

A redação do art. 67 do Decreto acima exposto é clara ao informar que a reabilitação deve ocorrer de forma
ex officio
após o prazo do artigo, levando em consideração a classificação - gravíssima, grave, média ou leve - das transgressões disciplinares que deram origem às anotações.

Assim, o Decreto nº 254-R faz a correlação entre o tipo de pena fixado e a classificação da mesma.

Fixação da sanção disciplinar

Art. 28 – Para fixação das sanções disciplinares de advertência, repreensão e detenção, serão observadas as seguintes regras:

I – Para a transgressão disciplinar Leve:

a) havendo equilíbrio ou prevalência de circunstâncias atenuantes, aplicar-se-á a sanção de ADVERTÊNCIA;

b) havendo prevalência de circunstâncias agravantes, aplicar-se-á a sanção de REPREENSÃO;

II – Para a transgressão disciplinar Média, a sanção base será de 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, sendo a sanção mínima de 01 (um) dia e a máxima de 06 (seis) dias;

III – Para a transgressão disciplinar Grave, a sanção base será de 10 (dez) dias de DETENÇÃO, sendo a sanção mínima de 07 (sete) dias e a máxima de 13 (treze) dias;

IV – Para a transgressão disciplinar Gravíssima, a sanção base será de 17 (dezessete) dias de DETENÇÃO, sendo a sanção mínima de 14 (quatorze) dias e a máxima de 20 (vinte) dias;

Das sanções impostas ao autor, tem-se a seguinte classificação das sanções, conforme documento de ID 6398777:

Prisão – Boletim interno nº 054 do 1º BPM, datado de 14/07/1988 - Grave

Repreensão – Boletim Interno nº 004 do 1º BPM, datado de 22/06/89 - Leve

Prisão - Adtº 040 da DP, datado de 27/05/93 - Grave

Prisão – Adtº 017 da DP, datado de 29/02/1996 - Gravíssima

Prisão – Adtº 042 da DP, datado de 04/06/1996 - Gravíssima

Prisão – Adtº 088 do 1º BPM, datado de 19/11/1996 - Média

Detenção – PAD-RS – BI nº 012 do 1º BPM, datado de 22/03/2001 - Grave

Detenção – BI nº 012 do 1º BPM, datado de 22/03/2001 - Grave

Assim, a primeira sanção datada de 14/07/1988 não é passível de reabilitação, pois em período inferior a 04 (quatro) anos o recorrente cometeu novo ato ensejador de aplicação de sanção.

Para a repreensão de 22/06/1989 é possível a reabilitação, uma vez que a sanção aplicada foi de classificação leve, a qual possui prazo de 02 (dois) anos para a reabilitação.

Com relação as sanções de Prisão de 27/05/1993, não é possível sua reabilitação pois cometida nova infração em período inferior a 4 (quatro) anos.

Outrossim, quanto as sanções aplicadas em 29/02/1996, 04/06/1996 não é possível a reabilitação das mesmas pois no período de 06 (seis) anos o recorrente cometeu novas infrações.

Por fim, quanto as sanções do dia 22/03/2001, considerando que são de caráter grave poderiam ser readaptadas em quatro anos. Todavia, como o recorrente foi transferido para a reserva remunerada em 13/11/2002, não é possível a aplicação da reabilitação, pois embora a transferência do Militar para a reserva não implique no afastamento do Decreto nº 254-R, é importante destacar que para a reabilitação, o Militar estadual precisa estar na ativa, uma vez que estando na reserva, não é possível avaliar o comportamento do mesmo para fins de reabilitação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no art. 487 e determinar a reabilitação da sanção “Repreensão – Boletim Interno nº 004 do 1º BPM, datado de 22/06/89” com efeitos contados a partir de 22/06/91, data em que deveria ter sido concedida a reabilitação.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)